Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-89.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA MANEJADA PELA SEGURADORA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUB-ROGAÇÃO. ART. 786, § 2o, DO CC/02. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal preleciona que "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".
2. Nos termos do art. 786, § 2o, do CC/02, é ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano, que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro.
3. Desse modo, eventual termo de renúncia ou quitação outorgado pelo segurado ao terceiro causador do dano somente afasta o direito de regresso quando comprovado que já indenizou integralmente os prejuízos sofridos, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.